Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703508-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMC GRANITOS &amp; MARMORES CONGRESSO LTDA - EPP, ALMIR MARTINS JUNIOR, LUCIA FABIANNY MARTINS DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: VIRGINIA MARTINS DE MATOS AGRAVADO: FLORISVALDO BATISTA DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23010706) interposto por GMC GRANITOS &amp; MÁRMORES LTDA. EPP e OUTROS em face de r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por FLORISVALDO BATISTA DA ROCHA em desfavor dos agravantes e outros. Eis o teor do r. decisório (ID 23012609 – pgs. 208/210): Cuida-se de incidente ajuizado pelo credor visando à desconsideração da personalidade jurídica da empresa GMC – GRANITOS E MARMORES CONGRESSO LTDA EPP, para que sejam alcançados os bens dos sócios da pessoa jurídica devedora (ID n. 26887161). Incidente recebido, ID n. 29580786. Citados, os requeridos apresentaram contestação nos ID n. 31963704 (CARLOS ALBERTO); ID n. 32836632 (VIRGÍNIA, ALMIR e LÚCIA). Citado por edital (ID n. 63395390), GMC GRANITOS apresentou contestação ID n. 36116722. Réplicas, ID n. 49768158 e 71221832. Não houve a produção de novas provas. É o breve relatório. DECIDO. Como cediço, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, eis que aquela tem existência distinta. A finalidade da lei, nesse caso, é permitir ao empreendedor a necessária tranquilidade para desenvolver o seu mister, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, haja vista que toda atividade comercial inclui risco, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. Claros esses raciocínios preliminares, infere-se que não se presta, a "mens legis", a servir como barreira de proteção aos maus administradores, que gerenciam com manifesta má-fé a empresa, não raras vezes causando prejuízos consideráveis a terceiros, e confiam que não serão chamados a responder, com seu patrimônio, pelos prejuízos causados. Tenho que essa hipótese se descortina no caso concreto. A empresa executada deve ao exequente o valor almejado no cumprimento de sentença processo PJE n. 0002476-42.2014.8.07.0004, devidamente atualizado, cujo pagamento não honrou. Regularmente intimada, a empresa executada não quitou o débito nem ofereceu embargos. Na fase de cumprimento de sentença, houve tentativas de constrição de bens/ativos financeiros de titularidade da GMC - GRANITOS E MÁRMORES CONGRESSO LTDA EPP, todas infrutíferas. Em contestação apresentada no presente incidente, o sócio CARLOS ALBERTO (ID n. 31963704), alegou ilegitimidade passiva ao argumento de que foi sócio da empresa executada no período de 07/03/2013 a 15/08/2013, o que o impede de responder pelas dívidas contraídas pela empresa. Em réplica, o autor rechaçou os argumentos tecidos pelo requerido (ID n. 49768158). Ora, em que pese os argumentos tecidos pelo requerido CARLOS ALBERTO, razão lhe assiste. Em verdade, contraídas as obrigações e operado o seu inadimplemento quando o ex-sócio ainda integrava a pessoa jurídica, é certo que a responsabilidade que atinge os sócios após o levantamento do véu da pessoa jurídica também sobre seu patrimônio recai. Por sua vez, em contestação (VIRGÍNIA, ALMIR e LÚCIA, ID n. 32836632) alegam, em síntese, a ausência de desvio de finalidade e/ou de confusão patrimonial como ensejadores da desconsideração da personalidade. Em réplica (ID n. 49768158), a parte autora argumentou que a executada, na época da locação, possuía sua sede própria (matriz) situada no endereço SCLRN 709, Bloco G, Loja 23, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.750-517 e que o imóvel locado junto ao Requerente serviria tão somente para a realização dos trabalhos de cortes, lapidações e polimentos de pedras de granitos e pedras de mármores e confecção de outros produtos, tais como, objetos de estantes, objetos de mesas, blocos de cimento, manilhas e similares diversos. Logo, não prospera a alegação das requeridas de que com o despejo do referido imóvel locado a empresa deixou de existir, mas sim, que houve confusão patrimonial na gestão da empresa com seus sócios e representantes. De fato, o contrato social da requerida (ID n. 20069698) consta o endereço SCLRN 709, Bloco G, Loja 23, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.750-517. Dentro deste cenário, compulsando os autos, restou evidente a intenção da empresa executada de subtrair-se ao devido cumprimento de suas responsabilidades, configurando o evidente propósito de frustrar a execução de créditos, aplicável é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Com efeito em face do disposto no art. 50 do Código Civil, merece ser acolhida a pretensão deduzida pela exequente, senão vejamos: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica" Saliento, por fim, que na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada GMC - GRANITOS E MÁRMORES CONGRESSO, permitindo que a constrição recaia sobre bens pertencentes aos seus sócios qualificados na petição ID n. 26887161: Virgínia Martins de Matos, Almir Martins Júnior, Carlos Alberto Martins Chinchilla e Lúcia Fabianny Martins de Matos. Sem custas. Sem honorários. Preclusa esta Decisão, traslade-se cópia para o feito correlato- processo no 0702229-78.2018.8.07.0004 e arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Inconformados, sustentam os agravantes o cabimento da concessão do efeito suspensivo, pois a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica possui requisitos mais rígidos, os quais, segundo defendem, não se encontram presentes. Acrescentam a necessidade do reconhecimento do abuso da personalidade jurídica com o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a fim de fraudar, sendo insuficiente a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica são a fraude, o abuso de direito, abuso da personalidade ou desvio de função da pessoa jurídica, excesso de poder, violação da lei ou do contrato social. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil (CC), com a redação dada pela Lei 13.874/2019, disciplina: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o. O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Assim, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é a hipótese em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio os bens e recursos da pessoa jurídica. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. No caso dos autos, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, assim como a ausência de bens patrimoniais não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280410, 07250112320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Do exame dos autos de origem, verifico que a parte agravada não forneceu elementos suficientes para demonstrar a presença dos pressupostos inseridos no artigo 50 do CC. Embora o recorrido tenha afirmado que à época da locação a devedora possuía sede própria na SCLRN 709 e que o imóvel alugado em outro logradouro servia apenas para a realização dos trabalhos, não há nada nos autos que comprove tal assertiva. Ademais, as contestações apresentadas não trazem a afirmação no sentido de que após o despejo a empresa deixou de existir, mas que ocorreram problemas de ordem econômica. Desse modo e de um juízo incipiente, não há que se cogitar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pois inexiste comprovação dos requisitos constantes do artigo 50 do CC, consoante o entendimento que predomina nos tribunais. Colha-se a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao consignar inexistirem bens penhoráveis da empresa e concluir ter havido encerramento das atividades, entendeu estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do CC , pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2.2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1853199/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) Além disso, o perigo da demora é evidente, haja vista que a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica alcançará o patrimônio dos sócios, ora agravantes. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo da r. decisão agravada até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juízo de origem e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador